Tribunal: TJSP
Processo: 1019288-16.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do banco de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. Alegação do banco de legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Pretensão do banco de manutenção da cobrança de título de capitalização denominado de "cap. par. premiável". DESCABIMENTO: Venda casada. Prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença mantida, com observação.

RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.